Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração a acórdão que deu provimento à apelação e absolveu o embargante do crime de embriaguez ao volante.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.